Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-12.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSE TRANSMITIDA AO ADQUIRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade passiva dos embargantes para responderem por débitos condominiais relativos ao período de maio a dezembro de 2024, mesmo após a alienação do imóvel em 2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) definir a legitimidade passiva dos apelantes para responderem por débitos condominiais posteriores à venda do imóvel, diante da posse exercida por terceiro e da suposta ciência inequívoca do condomínio quanto à alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece acolhida. A decisão impugnada enfrentou os principais argumentos da parte, ainda que sem menção individualizada a cada documento, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e art. 489 do CPC.
4. No caso concreto, restou demonstrado que a posse foi transmitida ao adquirente em 21/2/2011, mediante escritura pública, sem impugnação pelo recorrido quanto à transferência da posse. A ciência do condomínio resta evidenciada na própria planilha de débitos da execução, que identifica o novo proprietário, e em ação de obrigação de fazer proposta pelo condomínio em 2023, na qual figura como réu e possuidor da unidade o comprador.
5. Reconhecida a ciência do condomínio e a posse do adquirente, inexiste legitimidade passiva dos apelantes para responder por débitos posteriores à alienação. A manutenção da execução implicaria afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação CONHECIDA E PROVIDA.
Tese de julgamento: “É parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução de taxas condominiais o promitente vendedor que transmite a posse do imóvel ao adquirente mediante escritura pública, quando demonstrada a ciência inequívoca do condomínio acerca da alienação, nos termos do Tema 889 do STJ.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1o, III e IV, 485, VI, 85, § 2o; CC/2002, arts. 1.334, 1.336 e 1.345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 12.11.2015, DJe 25.11.2015 (Tema 889).